Tribunal: TJMT
Processo: 1021560-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021560-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (IMPETRANTE), ERICK VINICIUS APARECIDO ROMANO - CPF: 071.707.721-75 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL QUE A CONCEDEU..
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021560-66.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA
PACIENTE: ERICK VINICIUS APARECIDO ROMANO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E RISCO DE FUGA – 2. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - ENUNCIADO No. 43 DO TJMT - 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A considerável quantidade de droga apreendida – 06 tabletes envolvidos em saco preto, dentro outras justificativas, como a tentativa de fuga e a necessidade do uso de força física para a contenção do paciente no ato da prisão, são elementos autorizadores da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Os predicados pessoais não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos. Enunciado no. 43 do TJMT:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021560-66.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA
PACIENTE: ERICK VINICIUS APARECIDO ROMANO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo causídico,
DR. MATHIS HALEY PUERARI PEDRA
, em favor de
ERICK APARECIDO ROMANO DE MEDEIROS
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 e artigo 329, caput, do Código Penal, nos autos no. 1001760-53.2021.8.11.0032.

Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a segregação cautelar do beneficiário.

Protesta ainda que é imperativa a concessão da liberdade provisória em razão dos predicados pessoais do paciente.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter contramandado de prisão ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022